Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-17.2022.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002451-17.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), DANILO ROSA DE SOUZA - CPF: 041.689.491-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Danilo Rosa de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecendo a quitação forçada da dívida, com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça, por estar assistida pela Defensoria Pública; e (ii) se é possível manter a condenação em honorários advocatícios à luz da assistência judiciária gratuita deferida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a presunção de hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública, sendo desnecessária a apresentação de outros documentos comprobatórios.

4. A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. A sentença deve ser reformada para fazer constar a concessão da justiça gratuita à parte apelante, reconhecendo sua condição de hipossuficiente e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à gratuidade da justiça e a condenação de honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Tese de julgamento:

“1. A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do jurisdicionado. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a condição econômica que justificou a benesse.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004958-74.2021.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 00014554520018160001, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, j. 11.11.2024; TJTO, AI nº 5007973-74.2012.827.0000, Rel.ª Des.ª Maysa Vendramini, j. 22.10.2014; TJMT, Apelação Cível nº 0010285-68.2008.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
DANILO ROSA DE SOUZA
contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos
autos nº 1002451-17.2022.8.11.0005 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N. º 911/69
, ajuizada contra
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
,
que julgou procedente o pedido, reconhecendo a satisfação forçada e a quitação do contrato nos termos do DL 911/69. Por consequência, com base no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito. Deferiu, ainda, o pedido de levantamento da
importância depositada em Juízo em favor do advogado parte autora, com observância aos dados bancários indicados e a expedição de alvará. Em face da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC).

Inconformado com a r. sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) do reconhecimento e concessão da assistência gratuita; b) reconhecer a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios da parte assistida pela Defensoria Pública.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 269394810 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
DANILO ROSA DE SOUZA
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos
autos nº 1002451-17.2022.8.11.0005 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N. º 911/69
, ajuizada contra
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
, que julgou procedente o pedido, reconhecendo a satisfação forçada e a quitação do contrato nos termos do DL 911/69. Por consequência, com base no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito. Deferiu, ainda, o pedido de levantamento da importância depositada em Juízo em favor do advogado da parte autora, com observância aos dados bancários indicados e a expedição de alvará. Em face da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2°, CPC).

Pois bem.

A questão submetida a esta e. Câmara cinge, a saber, quanto à concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte assistida pela Defensoria Pública e do cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor de beneficiário da assistência gratuita.

DECIDO
.

Sobressai de os autos que a parte recorrente é assistida pela Defensoria Pública.

Assim, é cediço que a pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Igualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88 impõe que os Estados prestem assistência judiciária, integral e
gratuita
, aos necessitados, por meio da Defensoria Pública do Estado, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV e 134, a qual possui regulamentação própria para aferir a hipossuficiência dos assistidos.

Dessa forma, verifico que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que por sua própria essência, se apresenta como órgão criado pela Constituição Federal, voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas necessitadas.

Por consequência, esta instituição possui mecanismos próprios de aferição de situação de carência das pessoas que a procuram no anseio de ver seus conflitos solucionados.

Eis o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA (...) A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao benefício da gratuidade da justiça”. (N.U
1004958-74.2021.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE UMA DAS RECLAMADAS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. TRIAGEM REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. EFEITOS RETROATIVOS AO PRIMEIRO REQUERIMENTO REALIZADO PELA RECORRENTE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-PR 00014554520018160001 Curitiba, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 11/11/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU. PLEITO PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Agravante é assistida pela Defensoria Pública, o que evidencia sua situação de pobreza, uma vez a própria triagem de atendimento feita pela instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos. 2. Gratuidade judiciária concedida. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ/TO, AI 5007973-74.2012.827.0000, Relª. Desª. MAYSA VENDRAMINI, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão da assistência judiciária deve estar apoiada em outros elementos concretos que comprovem a hipossuficiência, não bastando a mera apresentação da declaração de pobreza. 2. Quando a parte está assistida pela Defensoria Pública, cabe reconhecer a situação de hipossuficiência, vez que a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica somente àqueles que realmente necessitam. Precedentes desta Corte. 3. No caso concreto, o autor está assistido pela Defensoria Pública, e não há nos autos elementos que infirmem a impossibilidade de arcar com os custos da demanda afirmada pela parte. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJ/TO, AP 0012498-19.2014.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA PRUDENTE, 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 02/12/2015.

Desse modo, à míngua de qualquer outro elemento que pudesse levar ao convencimento diverso, entendo ser devida a concessão da assistência jurídica gratuita de forma integral à parte apelante, principalmente, pelo fato de ser assistida da Defensoria Pública do Estado.

Por outro lado, impende registrar que ainda que concedida a gratuidade da justiça, tal medida não obsta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, §2º, do CPC, cujo teor é o seguinte:

“A concessão de gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.”

Contudo, o §3º do mesmo artigo estabelece que:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, for demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo

Nesse diapasão:

“APELANTE: CONSTANTINA DA SILVA. APELADO: VALDEMIR BRAGA ALBRES e CAETANO COSTA MONTEIRO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2º E 3º DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010285-68.2008.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, por conseguinte, fazer constar dela o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária à parte recorrente, isentando-a dos pagamentos das custas processuais e suspendendo a exigibilidade da condenação de honorários advocatícios enquanto perdurar a hipossuficiência, conforme o art. 98, §3º, do CPC. Caso a situação econômica da parte assistida não se altere nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, a obrigação se extingue automaticamente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025